Tribunal: TJSP
Processo: 0386872-33.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
RETRATAÇÃO – Apelação. Pensionistas e inativos da extinta FEPASA. Pretensão à conversão das remunerações em URV - Unidade Real de Valor. Mérito.
1. URV – ART. 22 DA LEI No 8.880/94 – SISTEMA MONETÁRIO – LEI DE CARÁTER NACIONAL – DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS.
2. A Lei no 8.880/94 é de caráter nacional, pois versa sobre sistema monetário, matéria de competência legislativa privativa da União

Ementa:
RETRATAÇÃO – Apelação. Pensionistas e inativos da extinta FEPASA. Pretensão à conversão das remunerações em URV - Unidade Real de Valor. Mérito.
1. URV – ART. 22 DA LEI No 8.880/94 – SISTEMA MONETÁRIO – LEI DE CARÁTER NACIONAL – DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS.
2. A Lei no 8.880/94 é de caráter nacional, pois versa sobre sistema monetário, matéria de competência legislativa privativa da União (art. 22, VI, CF), aplicando-se indistintamente a servidores federais, distritais, estaduais e municipais sem que se possa falar em ofensa ao princípio federativo e à autonomia municipal.
3. Entendimento do C. STF no RE n.o 561.836-RN que delimitou o alcance da necessidade de revisão de conversão dos vencimentos pela URV no tocante aos sistemas de pagamentos estabelecidos na esfera pública. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação da fundamentação. Pedido improcedente. Sentença mantida. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0386872-33.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FLORIPES
VIEIRA
ALBERICO,
HERMINIA
COSTA BRITO, HILDA
HERRERA DE ABREU, IZABEL DOS SANTOS NAVARRO, JOANA STABILE
DUARTE, JOAO DOS SANTOS, JOAO PEDRO DA COSTA FILHO, JOAQUIM
ALVES, JOSE LINARES JUNIOR, JOSE MARCOS COPEDE, LEONOR
RAPPUCCI FORNAZARI, LUIZA RIBEIRO MORTAGUA, LYDIA MENDES
BIM e VICTORIA EUGENIA CAVELHO MASSOTE, é apelado FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Promoveram a retratação do v.acórdao de fls. 417/435. V.U. , de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27660 (JV)
APELAÇÃO No 0386872-33.2009.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
APELANTES: FLORIPES VIEIRA ALBERICO E OUTROS
APELADO : ESTADO DE SÃO PAULO
MM. Juiz de 1a instância: Fernão Borba Franco
RETRATAÇÃO
Apelação. Pensionistas e inativos da
extinta FEPASA. Pretensão à conversão das remunerações
em URV - Unidade Real de Valor. Mérito.
1. URV
ART. 22 DA LEI No 8.880/94
SISTEMA
MONETÁRIO
LEI DE CARÁTER NACIONAL

DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS.
2. A Lei no 8.880/94 é de caráter nacional, pois versa sobre
sistema monetário, matéria de competência legislativa
privativa da União (art. 22, VI, CF), aplicando-se
indistintamente a servidores federais, distritais, estaduais e
municipais sem que se possa falar em ofensa ao princípio
federativo e à autonomia municipal.
3. Entendimento do C. STF no RE n.o 561.836-RN que
delimitou o alcance da necessidade de revisão de conversão
dos vencimentos pela URV no tocante aos sistemas de
pagamentos estabelecidos na esfera pública. Juízo de
retratação. Cabimento. Adequação da fundamentação.
Pedido improcedente. Sentença mantida. Apelação não
provida.
I RELATÓRIO.
Cuida-se de reanálise do v. acórdão
de fls.417/435, diante da decisão de fls. 644/645, em que
o D. Presidente da Seção de Direito Público desta C.
Corte determinou a remessa à Turma Julgadora para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão colegiada, nos termos do artigo 1.040, inciso II,
do CPC/2015, em virtude do julgamento do RE no 561.836-RN
(TEMA No 05), que delimitou o alcance da necessidade de
revisão de conversão dos vencimentos pela URV no tocante
aos sistemas de pagamentos estabelecidos na esfera
pública, concluindo, em síntese, que a Lei n.o 8.880/94 -
que instituiu a URV - aplica-se compulsoriamente a
Estados e Municípios, de vez que, conforme estabelece a
Constituição Federal, compete exclusivamente à União
legislar sobre o sistema monetário, sendo que somente os
servidores públicos cujos pagamentos foram efetuados no
próprio mês de referência de trabalho sofreram prejuízo,
porquanto o parâmetro não utilizou o dia do pagamento,
mas o último dia do mês.
A hipótese em tela retrata, em
síntese, ação de cognição proposta por FLORIPES VIEIRA
ALBERICO E OUTROS em face do ESTADO DE SÃO PAULO
objetivando, em resumo, na qualidade de aposentados e
pensionistas da antiga FEPASA, a condenação do ente
requerido a promover a conversão de seus proventos em URV.
A r.sentença de primeiro grau (fls.368/370) julgou
improcedente o pedido. O v.aresto de fls. 417/435, ao seu
turno, reformou o r.julgado singular e decretou a
procedência do pedido principal. É a síntese do necessário.
II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
Pelo meu voto, promovo a retratação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
v. acórdão de fls.417/435.
2.
Dispõe o artigo 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil/2015:
“Artigo 1.040 - Publicado o acórdão paradigma:
(...)
II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem,
reexaminará o processo de competência originária, a remessa
necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão
recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;
3.
O caso é de retratação do julgado.
4.
No julgamento do RE no 561.836-RN, com
repercussão geral, do qual foi relator o Min. Luiz Fux,
oportunidade em que apreciado o Tema no 5, que trata da
compensação da diferença de 11,98% (ou outro índice fixado
pela Câmara), resultante da conversão em URV dos valores em
cruzeiros reais, com o reajuste ocorrido na data-base
subsequente, o Colendo STF fixou a seguinte tese jurídica:
“I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art.
22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela
estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda
Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus
servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei no
8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar
redução de vencimentos;
II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do
percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de
Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira
do servidor passa por uma restruturação remuneratória”.
5.
Como se nota, consolidou-se o
entendimento no sentido de que somente os servidores
públicos cujos pagamentos foram efetuados no próprio mês
de referência de trabalho sofreram efetivamente algum
prejuízo, afinal, o parâmetro não utilizou o dia do
pagamento, mas o último dia do mês e em um período de
grande inflação, como ocorria na época, o interregno do
dia do pagamento ao último dia do mês já resultava em
perda. E esse foi o caso dos servidores federais que
recebiam seus vencimentos apenas no vigésimo dia de cada
mês, em razão de praxe administrativa orçamentária com
fulcro no art. 168 da Constituição Federal.
5.1.
E o caso dos servidores estaduais e
municipais, cujos vencimentos pagos, no quarto ou quinto
dia útil de um mês, correspondem ao exercício de trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do mês anterior (=competência). Assim, conforme determina
a Lei no 8.880/94, a conversão da URV utilizando o último
dia do mês, independentemente da data do pagamento, não
acarreta prejuízo.
6.
Impõe-se, pois, o juízo de retratação
para adequação da fundamentação do acórdão recorrido ao
entendimento assentado no julgamento paradigmático.
7.
Por essas razões, em juízo de
retratação, nego provimento ao recurso de apelação
interposto pelos autores, mantendo tal como lançada a
r.sentença de fls.368/370.
Oswaldo Luiz Palu
Relator